Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência antecipatória, ante a demonstração da probabilidade do direito do autor/agravado e do perigo de dano de impossível reparação, consubstanciado na ruptura do tratamento da saúde, quando necessário ser realizado de forma continuada.
2. Agravo conhecido e não provido.